Tribunal: TJPA
Processo: 0816038-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816038-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR DOS SANTOS SARAME

IMPETRADO: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0816038-53.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0022342-48.2013.8.14.0401

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

ARTUR DOS SANTOS SARAME

IMPETRANTE:

DR. KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA - OAB PA 26.673

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Artur dos Santos Sarame contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, que determinou a execução de pena de 4 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 129, §1º, I e II, do Código Penal. A defesa alega prescrição da pretensão punitiva, erro na dosimetria da pena, incompatibilidade do regime inicial fixado com a Súmula 718 do STF e necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da paternidade de menor de 12 anos e de moléstia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; (ii) analisar a legalidade do regime inicial fechado imposto ao paciente; e (iii) avaliar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva não se configura, pois foram observados os marcos interruptivos previstos nos arts. 109 e 115 do Código Penal, considerando a data da publicação da sentença condenatória (06/11/2018), do acórdão confirmatório da condenação (25/02/2021) e o início do cumprimento da pena (26/08/2024).

4.

A revisão da dosimetria da pena não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos, sendo a via recursal o meio adequado para essa discussão.

5.

O pedido de prisão domiciliar não encontra amparo nos autos, pois não há comprovação suficiente de que o paciente seja imprescindível aos cuidados do filho menor, ou de que não esteja recebendo tratamento adequado para a tuberculose na unidade prisional.

6.

O regime inicial fechado fixado sem fundamentação concreta e em contrariedade ao entendimento do STF e do STJ, configura constrangimento ilegal. O condenado ao regime semiaberto não pode iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, salvo situações excepcionais, como risco de reiteração criminosa ou violência de gênero, devidamente fundamentadas, o que não ocorre no caso concreto.

7.

A ausência de indicativos concretos de periculosidade exacerbada ou de risco real de reiteração criminosa do paciente justifica a alteração do regime inicial para o semiaberto, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem parcialmente concedida para determinar a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não é meio adequado para revisão da dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade.

2.

A prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade do réu para os cuidados de filho menor ou da inadequação do tratamento médico no sistema prisional.

3.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios legais e jurisprudenciais, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso sem fundamentação concreta.

4.

A imposição de regime mais severo do que o fixado na sentença condenatória, sem justificativa idônea, caracteriza constrangimento ilegal e deve ser corrigida na via do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109 e 115; CPP, art. 621; Súmula 718 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/06/2021.

·

STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/04/2023.

·

STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/04/2023.

·

STF, HC 250910/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/01/2025.

·

STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/06/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

parcialmente
da impetração e, na parte conhecida
conceder
a ordem, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0816038-53.2024.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0022342-48.2013.8.14.0401

HABEAS CORPUS

PACIENTE:

ARTUR DOS SANTOS SARAME

IMPETRANTE:

DR. KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA - OAB PA 26.673

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
ARTUR DOS SANTOS SARAME
, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, proferido nos autos de n° 0022342-48.2013.8.14.0401, nos quais se apurou o cometimento do crime previsto no art. 129, §1º, I e II.

Consta na impetração, que o paciente foi custodiado em 26/08/2024 ao desembarcar no aeroporto de Fortaleza/CE, para cumprimento de pena de
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, justificado pela culpabilidade elevada, existência de antecedentes criminais e das circunstâncias e consequências do crime.

Preliminarmente, aponta o impetrante a ocorrência de prescrição argumentando que na época do fato criminoso o coacto era menor de 21 (anos), a Denúncia foi recebida em 09/05/2014 (Id. 61741869) e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/11/2018. Assim, a pretensão punitiva estatal prescreveu em 09/05/2020.

Superado o argumento acima, o impetrante busca alterar o Regime Inicial de Cumprimento da Pena, em função deste contrariar a Súmula 718 do STF
[1]
.

Aduz ainda, haver falha na dosagem penalógica no que tange a vetorial antecedentes criminais, por conta da utilização do nome e dados cadastrais do coacto por seu irmão, criminoso contumaz
[2]
.

Por fim, argumenta que o demandante é genitor de dependente menor de 12 (doze) anos, além de estar acometido de moléstia grave (tuberculose) em Estado diverso da Federação.

Nesse contexto postula liminarmente pelo relaxamento da custódia e, subsidiariamente, pela implementação de medida cautelar diversa (monitoramento eletrônico), além do redimensionamento da reprimenda inicial ao mínimo legal; alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto ou domiciliar e, no mérito a concessão em definitivo da ordem.

A liminar foi deferida, observadas as provas acostadas junto aos Ids. 22310351, 22310352, 22310354, 22310359, 22310393, 22310394, 22310395, 22310396, 22310399, 22310400 e 22310401 (Id.

22481339).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 22536505).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
parcial conhecimento
do presente habeas corpus
e, na parte conhecida, pela

denegação da ordem
, por ausência de constrangimento ilegal (Id.

22889855).

É o relatório.

[1]
Súmula 718 do STF ("A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada").

[2]
(Laudo de Perícia Papiloscópica, n° 130/2013 – SPP/DIDEM/PC/PA – em anexo – extraído do processo de execução: 0017271-12.2006.8.14.0401 – de André Santos Sarame se passando pro “Artur dos Santos Sarame”, sendo processado e condenado com o nome do Paciente Artur, no processo 0006001-45.2011.8.14.0006)

VOTO

V O T O

Inicialmente,
afasto a

preliminar de

prescrição
tendo em vista que o prazo prescricional não se esvaiu, com base nos artigos 109 e 115, ambos do CP, observados os marcos interruptivos (publicação da sentença condenatória em 06/11/2018, do acórdão confirmatório da condenação (25/02/2021) e o início do cumprimento da pena (26/08/2024).

Outrossim, no que tange ao pedido de
redimensionamento da reprimenda inicial
, ressalto que
o mandamus
não se presta à correção de decisão sujeita a recurso próprio previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, substituto de recursos
[1]
, razão pela qual
deixo de conhecer a impetração nesta parte
.

Pontuo ainda que a ação de Revisão Criminal nº 0816600-62.2024.8.14.0000, cuja matéria, de acordo com o Órgão ministerial é, em sua maioria, idêntica a tratada no presente
mandamus
(reforma da dosimetria da pena, prescrição e alteração de regime), não teve seu mérito analisado, sendo extinta nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de revisão criminal interposta por ARTUR DOS SANTOS SARAME, com fundamento nos artigos 621 e 626, ambos do Código de Processo Penal.

Após analisar minuciosamente os autos, pude perceber que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento das custas iniciais do presente processo, razão pela qual inadmissível o processamento da presente ação impugnativa.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e IV, do CPC c/c o 3º do CPP.

Custas pelo requerente.

(...)”

De mais a mais, acerca dos pleitos de
alteração de regime de cumprimento de pena
e
prisão domiciliar
, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos legais de admissibilidade da impetração, razão pela qual,
nesta parte, deve ser conhecida
.

Acerca do pleito de colocação do demandante em acautelamento doméstico, o impetrante não trouxe alicerce probatório suficiente para sustentar o alegado.

Não restou evidenciado que o coacto é essencial aos cuidados de seu filho de 02 anos, assim como não há informações de que não estaria recebendo os cuidados adequados para o tratamento da tuberculose na unidade prisional em que se encontrava custodiado.

Assim, no ponto, entendo não restar configurado o alegado constrangimento ilegal.

Contudo, verifico a necessidade de concessão parcial da ordem, no que se refere a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Explico.

Como é sabido, a Suprema Corte consolidou entendimento de que não é admissível que um condenado ao regime semiaberto inicie o cumprimento da pena em condições mais gravosas do que aquelas impostas pela sentença condenatória (AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021).

Em precedentes mais recentes, o STF tem assentado que "
a tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena
" (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023).

Por óbvio, essa diretriz não impede a manutenção da prisão em casos excepcionalíssimos, tais como situações de reiteração delitiva ou de violência de gênero, desde que adequadamente fundamentadas. A jurisprudência do STF reforça essa possibilidade ao afirmar que "embora o STF tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções" (AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023).

Reiterando essa tendência, em recentíssima decisão o Supremo Tribunal Federal voltou a consignar que essa situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta portanto, ao princípio da proporcionalidade e manifesto excesso de execução (STF - HC: 250910 MG, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 08/01/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09/01/2025 PUBLIC 10/01/2025)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao harmonizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento segundo o qual "
a fixação do modo prisional semiaberto inviabiliza a negativa do direito ao recurso em liberdade, salvo circunstância excepcional que justifique a medida extrema
" (AgRg no RHC 180.151/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/6/2023).

No caso dos autos, entendo que essas diretrizes jurisprudenciais devem prevalecer, até porque, a despeito do alegado pelo Juízo
a quo
, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia preventiva, especialmente diante da ausência de indicativos de periculosidade exacerbada do paciente, tampouco de risco real de reiteração criminosa, observados os elementos constantes nos Ids. 22310351, 22310352, 22310354, 22310359, 22310393, 22310394, 22310395, 22310396, 22310399, 22310400 e 22310401 do processo referência.

Posto isso,
conheço parcialmente
da impetração e,
na parte conhecida concedo a ordem
apenas para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação declinada.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a data-base para a concessão de benefícios na execução da pena é o dia da última prisão efetuada. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 228219 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Belém, 21/05/2025